Tribunal: TJSP
Processo: 1024561-94.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral. Relação de consumo. Suposta irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica. Insurgência da concessionária de serviço público contra a r. sentença que, decretando a parcial procedência do feito, declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e inexistentes os débitos dele decorrentes. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral. Relação de consumo. Suposta irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica. Insurgência da concessionária de serviço público contra a r. sentença que, decretando a parcial procedência do feito, declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e inexistentes os débitos dele decorrentes. Relação de consumo. TOI que não constitui, por si só, prova irrefutável da existência de fraude na medição do consumo de energia elétrica. Documento produzido unilateralmente pela empresa concessionária. Perícia judicial que concluiu pela impossibilidade de se averiguar a ocorrência de fraude, pois as fotos e imagens fornecidas pela concessionária apresentam baixa qualidade de resolução. Inexigibilidade do débito acertadamente declarada. Ré-apelante que não logrou comprovar a alegada fraude, descabendo a cobrança dos valores unilateralmente apurados. Sentença mantida. Recurso não provido.